Tribunal: STF
Processo: HC 272427
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos.
O impetrante apresenta pedido de reconsideração (Petição/STF nº 71043/2026), protocolado em 28/05/2026, da decisão mediante a qual neguei provimento à liminar requerida, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 11).
Em suas razões a defesa ratifica os termos do writ e pugna pela suspensão do mandado de prisão posteriormente emitido (e-doc. 13). 
É o breve relatório. 
Decido.
A irresignação não merece prosperar.
Isso porque o peticionante não apresenta fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão atacada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como dito, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
À luz do que consta nos autos, não vislumbrei, no primeiro exame dos autos, ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente.
Com essas considerações, não acolho o pedido de reconsideração formulado na Petição/STF nº 71043/2026 e mantenho a decisão atacada por seus próprios fundamentos.
Publique-se.
Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente